Tribunal: TJDFT
Processo: 0723972-40.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. FAMÍLIA. GUARDA E RESPONSABILIDADE DE MENOR. GUARDA UNILATERAL EXERCIDA PELO GENITOR. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO PARA COMPARTILHADA. SITUAÇÃO FÁTICA NÃO ALTERADA. MENOR BEM-CUIDADO. ANIMOSIDADE ENTRE OS GENITORES. MELHOR INTERESSE DAS CRIANÇAS. INVIABILIDADE. MODIFICAÇÃO DOS TERMOS DE VISITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A guarda, na modalidade compartilhada, é um direito da criança, sendo compreendida como a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns, a teor do art. 1.583, § 1o, in fine, do CC.
2. Na hipótese de disputas, e sendo inviável o estabelecimento da modalidade compartilhada, a guarda unilateral deve ser outorgada àquele que melhor atende aos interesses do menor, observadas as condições fáticas, conveniência e o bem estar da criança.
3. Não havendo mudança na situação fática, estando a menor bem-cuidada e demonstrada a animosidade entre os genitores, tendo em conta, ainda, o melhor interesse da criança, impõe-se a manutenção da guarda unilateral da infante em favor do pai – exercida há mais de três (03) anos –, com a convivência e regras de visitação da genitora nos moldes estipulados na sentença recorrida.
4. Apelo não provido.